Tribunal: TJDFT
Processo: 0736514-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO. PRIORIDADE CLÍNICA RISCO VERMELHO EMERGÊNCIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM OFERECER O EXAME NECESSÁRIO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA EXCESSIVA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido formulado pela Recorrente, Autora da ação, na qual ela pretende a condenação do Distrito Federal a lhe fornecer o exame médico do qual necessita, ou seja, exame de COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE).

2. A Recorrente alega que apesar da sentença julgar procedente o seu pedido, não fixou prazo para o cumprimento da obrigação. Logo, a sentença de procedência equivale à improcedência, pois a ausência de fixação de prazo não obriga o Distrito Federal, encontrando-se a Recorrente na mesma situação na qual se encontrava antes do ajuizamento da ação.

3. A Recorrente afirma que possui 53(cinquenta e três) anos, apresenta diagnóstico de colelitíase (cálculo no interior da vesícula biliar) e necessita realizar o exame em questão, de modo que, avaliando-se o resultado do exame, possa iniciar o respectivo tratamento. Contudo, ela se encontra desde 23/06/2023 inserida no SISREG III, aguardado a realização do exame, sem que lhe tenha sido oferecido pelo Recorrido. Ao final, pleiteia a condenação do Recorrido a lhe fornecer o exame do qual necessita, imediatamente.

4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento à Recorrente dos benefícios da gratuidade de justiça, pois ela atende aos requisitos previstos na lei. Foram ofertadas contrarrazões, nas quais o Recorrido pleiteia a manutenção da sentença (Id 54904397). Manifestação do Ministério Público de Id 54904397, posicionando-se pelo provimento do recurso de modo que seja fixado prazo razoável para que o Recorrido cumpra a obrigação.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na pertinência da fixação de prazo para que o Recorrido cumpra a obrigação de oferecer à Recorrente o exame do qual necessita.

6. Em suas razões recursais, a Recorrente argumenta que apesar de já se encontrar inserida no SISREG III sob a classificação de risco/prioridade vermelho/emergência desde 23/06/2023, o exame em questão jamais lhe foi oferecido, o que retarda o início do tratamento, piorando o seu quando de saúde.

7. Argumenta ainda a Recorrente que o prazo de espera a que tem se sujeitado extrapola em muito o estabelecido pelo Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

8. Razão assiste à Recorrente. Afinal, nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Já o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS - por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”

9. Por seu lado, não obstante os obstáculos e as limitações encontradas pelos profissionais que atuam na área, a saúde é direito fundamental do cidadão, garantido tanto na Constituição Federal como na Lei Orgânica do Distrito Federal. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns pacientes em relação a outros. Nesse cenário, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessária (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.

10. Contudo, esta demanda se enquadra nessa exceção, uma vez que a Recorrente possui o diagnóstico de colelitíase (cálculo no interior da vesícula biliar) e necessita realizar o exame em questão, encontrando-se inserida no SISREG III, desde 23/06/2023 sob a classificação de risco/prioridade vermelho/emergência, há mais de 08(oito) meses, ou 240(duzentos e quarenta) dias. Logo, extrapolado em muito o prazo de 100(cem) dias previsto no Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100(cem) dias para realização de exames. Some-se a isso o fato de que o diagnóstico da Recorrente impõe rápida intervenção médica, com o tratamento adequado, o que somente é possível com a realização do exame já referido.

11. Diante do exposto, impõe-se seja provido o Recurso para determinar ao Distrito Federal, ora Recorrido, que submeta a Recorrente ao exame do qual necessita, ou seja, COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE), no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas, sob pena de cominação de multa diária. O prazo é reduzido, considerando o estado de saúde da paciente, com classificação de risco/prioridade vermelho/emergência.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

13. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, em razão da inexistência de Recorrente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.